Tribunal: TJMT
Processo: 1035801-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035801-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS GOMES - CPF: 065.839.951-90 (PACIENTE), 5 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELI COSTA BASILIO - CPF: 062.920.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PAVAN - CPF: 701.271.311-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Elevada quantidade de entorpecentes. Decisão fundamentada. Inviabilidade de medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, após flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação.

2. Sustenta a ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a prisão preventiva, asseverando que se apoia em argumentos genéricos, sem considerar a suficiência de medidas alternativas ou as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da medida segregatória ou a substituição pelas medidas cautelares alternativas, do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3.

Consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, examinando-se, ainda, se as condições subjetivas do paciente possibilitam a substituição da medida extrema por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos delitos imputados, resultante da apreensão de 8,843kg de maconha, 19,8g de cocaína, arma de fogo calibre 380 e 18 munições.

5. A reiteração delitiva do paciente, que já havia sido preso em flagrante anteriormente por tráfico de drogas, reforça a necessidade da segregação cautelar.

6. Admite-se a decretação da prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga e potencial reiteração delitiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante do contexto dos fatos e da periculosidade demonstrada.

8. A decisão impugnada está em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, estando a prisão preventiva adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A presença de expressiva quantidade de drogas, associada à apreensão de arma de fogo e à reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP é incabível quando tais medidas se revelam inadequadas e insuficientes à luz da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, TJMT, HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 11.7.2018; TJMT, HC n. 1004195-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 2.4.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 25.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Anderson Martins Gomes
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante aduz que a decisão que decretou a medida segregatória não apresenta elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia, valendo-se de argumentos genéricos acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e tão pouco foi analisada a suficiência de medidas alternativas ou as condições subjetivas do investigado.

Assevera que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, visto que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogado o édito constritivo cautelar, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 322120897), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o douto Juiz monocrático ressalta os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente (Id. 324505448).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE DEMONSTRAM O RISCO À ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 325380860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, busca-se na impetração manejada em benefício de
Anderson Martins Gomes
,
a desconstituição da prisão preventiva a ele imposta, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea ao decretar a prisão preventiva em seu desfavor.

Contudo, a ordem deve ser
denegada
.

Denota-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrante, pela prática, em tese, não apenas do crime de tráfico de drogas, conforme alega o impetrante, mas também pelos supostos ilícitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, para o bem da ordem pública, sobretudo em razão da quantidade de droga e pela reiteração delitiva, nos termos da decisão anexa (Id. 321642384, pp. 98-113), demonstrando que, dentro do contexto da apreensão, estaria configurada a gravidade da conduta, atraindo, consequentemente a periculosidade do paciente.

Destaco excertos do
decisum
:

“Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão dos custodiados é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

(...)

Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de
retinência
delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de
reiteração
delitiva.

Além disso, os custodiados foram flagrados na posse de arma de fogo do tipo pistola de uso permitido, além de munições do mesmo calibre, sem autorização legal ou regulamentar, de modo que também incorreram, em tese, no tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Dessa forma, em regra, os crimes em comento revelam a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo traficante.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

(...)

Ora, os custodiados foram flagrados na posse de 01 (uma) porção de cocaína, com massa total bruta de 19,8 g (dezenove gramas e oito decigramas), além de 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa total bruta de
8.843,0 g
(oito mil gramas e oitocentos e quarenta e três decigramas), de modo que a
quantidade
de entorpecente apreendido é expressiva, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 774.095/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; AgRg no HC nº 783097 – MG, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. DJe 16.02.2023; AgRg no HC nº 764911 – SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato. 6ª Turma. DJe 10.03.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 796.614/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023; STJ, AgRg no HC nº 744555 – SC, Relator: Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. DJe 01.06.2023.

Se não bastasse, também foi apreendida 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola semiautomática, marca TAURUS, modelo TH380, calibre nominal.380 ACP, acompanhada de 18 (dezoito) cartuchos, todos considerados eficientes, o que reforça a gravidade das condutas dos flagrados.

Soma-se ao fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Dessa forma, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Ressalte-se, ainda, que o flagranteado ANDERSON MARTINS GOMES foi preso em 13 de maio de 2024, nos autos do Flagrante nº 1014718-20.2024.8.11.0015, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. Tal circunstância, aliada à gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, reforça a necessidade de decretação da prisão preventiva, como medida indispensável à garantia da ordem pública e à contenção da
reiteração delitiva
.

(...)

Além disso, e mais importante é o fato da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos indiciados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado. Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e

(iv) Recalcitrância dos custodiados.

(...)

Por derradeiro, no que tange ao pedido de liberdades provisória formulado pela Defesa, entendo que, conforme retro fundamentado, estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual merece rejeição.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ANDERSON MARTINS GOMES e GRAZIELI COSTA BASILIO, já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...).”
(Id. 321642384, pp. 100-107).

Confere-se que ocorreu a apreensão de mais de 8kg de droga do tipo maconha, cerca de 20g de cocaína, além de uma pistola calibre 380, com 18 munições intactas. Assim, a necessidade da custódia cautelar não é desmedida, sobretudo porque diante da apreensão de
considerável quantidade
de drogas, é de rigor que o Poder Judiciário repreenda com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos ingressarem nessa malfadada prática ilícita.

A mencionada gravidade do delito, portanto, não representa argumentação genérica ou abstrata, pois a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas alcançasse seu destino, diante do número indeterminado de pessoas que atingiria. Inclusive nos termos do Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal, tem-se que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Não bastasse, apesar da aparente primariedade do paciente, este não é um fato isolado em seu histórico criminal, pois de acordo com os termos da decisão hostilizada, ele já foi preso em flagrante em outra oportunidade, mais precisamente em 13.5.2024, pela prática de delito da mesma natureza.

Assim, ao que tudo indica, demonstrou descaso com o beneplácito anteriormente concedido, visto que, mesmo recebendo a liberdade provisória no caso anterior, voltou, em tese, a delinquir, se envolvendo novamente com a traficância.

Portanto, coaduno inteiramente com os argumentos do Magistrado singular a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
.

Por fim, estando satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, além dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex,
descabe falar em substituição da medida segregatória por cautelares alternativas previstas no artigo 319.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

“(...) A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga de natureza diversa, dentre elas cocaína, que é altamente nociva – cerca de 107kg de cocaína e 5,44kg de maconha, além de inúmeras munições de arma de fogo de alto calibre, transportadas em caminhão preparado para essa perniciosa jornada, com destino a outro Estado da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1004195-57.2025.8.11.0000 – 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 2.4.2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Anderson Martins Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025